Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO. INADEQUAÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 1.015 DO CPC. SÚMULA 118 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A decisão que homologa liquidação desafia o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Até porque, o § 4o do artigo 509 do Código de Processo Civil veda a rediscussão da lide e/ou a modificação da sentença que a julgou. Daí sua natureza intermediária no processo sincrético.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu enunciado 118, orienta que "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação". 2.1. Com efeito, o decisório proferido na forma dos aludidos termos, em sede de liquidação, não poderia ter sido combatido por meio de apelação.

3. Não se mostra possível, nesses casos, a aplicação do primado da fungibilidade em detrimento do princípio da taxatividade recursal, notadamente porque a não interposição do recurso adequado acarreta o inadmissível prosseguimento de apelação para tal espécie.

4. Recurso não provido.